Tribunal: TJMT
Processo: 0007514-36.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007514-36.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE CRISTINA CALDAS MOREIRA - CPF: 054.830.521-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA - CPF: 040.088.191-85 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), CHARLY PETER ALVES NUNES - CPF: 032.746.281-74 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VIVIANE CRISTINA CALDAS MOREIRA - CPF: 054.830.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007514-36.2016.8.11.0042

APELANTE: KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA, CHARLY PETER ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL [APREENSÃO DE 6 TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 33,66 GRAMAS] – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA [DE OFÍCIO] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

“Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180).’”
[TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007514-36.2016.8.11.0042

APELANTE: KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA, CHARLY PETER ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos por CHARLY PETER ALVES NUNES e KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA, condenados pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de tráfico de drogas, que apenou cada um deles com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

CHARLY almeja a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

KLEITON, por sua vez, pleiteia sua absolvição, por entender que não há provas bastantes para sua condenação.

Subsidiariamente ambos pedem o reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33 da LD].

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007514-36.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Conforme inquérito policial anexo, no dia 25/02/2016, por volta das 20h00, os denunciados VIVIANE CRISTINA CALDAS MOREIRA, KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA e CHARLY PETER ALVES NUNES traziam consigo e transportavam, no veículo Honda Fit, placas JYA-9556, 6 (seis) porções de cocaína, com massa de 33,66g (trinta e três gramas, sessenta e seis centigramas), desautorizadamente e em desacordo com determinação legal.

Ainda, associaram-se os três para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas”.

IURI RIBEIRO BERTASI, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que a guarnição da VTR 1909, compondo o grupo de apoio Alfa, recebeu denúncia anônima de que estaria havendo comércio ilícito de drogas na rua Coronel Caraciolo, no bairro Lixeiera, sendo que os suspeitos estariam escondendo a droga em um veículo Honda Fit, cor cinza; que diante disso, foram para o local, onde localizaram dois homens e uma mulher próximos ao Honda Fit, cor cinza, placas JYA-9556. Então, fizeram a abordagem e busca pessoal nos suspeitos homens, CHARLY e KLEITON, sendo que, com este último, localizou três porções de substância análoga à cocaína; que em seguida fizeram busca no veículo, onde dentro do painel, atrás do CD player, localizaram uma porção grande de substância análoga à cocaína e mais duas porções da mesma substância; que no momento em que começaram a mexer no CD player, o suspeito CHARLY empreendeu fuga, pulando muro de residências; foi realizado cerco através do apoio de outras viaturas, mas não houve êxito em localizar CHARLY; que diante dos fatos, conduziram apenas VIVIANE e KLEITON. Que o proprietário do veículo é o fugitivo CHARLY, VIVIANE é esposa dele. A informação é de que haveria dois homens, num Honda Fit, vendendo e que quando chegava gente para comprar, eles apenas retiravam a frente do CD player e retiravam a droga. A denúncia é referente apenas ao dia de hoje. Havia dinheiro na carteira do foragido, R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Com KLEITON havia R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais). A droga encontrada com KLEITON estava no bolso do short”.

O SD PM WELLINGTON VIEIRA LEITE, que compunha a guarnição, relatou no mesmo sentido.

Interrogada na presença de seu advogado, VIVIANE, 19 [dezenove] anos de idade à época, respondeu:

“Que quanto aos fatos, a interroganda nega a autoria do crime que lhe é imputado; que afirma ser ex-namorada do suspeito CHARLY, com o qual possui um filho de três anos de idade; que hoje o CHARLY havia ido na casa da interroganda para ver o filho dele e lá chegando, onde também funciona a pizzaria, ficou tomando cerveja e conversando com a interroganda e seu irmão, KLEITON; que logo em seguida os policiais militares chegaram e os abordaram; que os policiais revistaram os mesmos e em poder de ambos não foi encontrado nenhum tipo de droga, instante em que CHARLY saiu correndo e conseguiu fugir dos policiais, os quais revistaram o veículo de CHARLY e vieram a localizar, escondido atrás do toca-CD do carro dele, as porções de droga; que a interroganda reafirma que nenhum droga foi encontrada nem com a mesma e nem em poder do seu irmão, KLEITON, conforme afirmou o policial; que a interroganda alega desconhecer o fato de que o pai de seu filho venda drogas, sabendo que ele trabalha com tapeçaria, bem como afirma que ele nunca foi preso anteriormente; que a mesma e seu irmão não são usuários de drogas; que a interroganda afirma ter sido agredida fisicamente pelos policiais que a prenderam”.

KLEITON, então com 25 [vinte e cinco] anos, respondeu ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia:

“Que o interrogando é irmão da conduzida VIVIA
NE; que o mesmo é comerciante e proprietário da Pizzaria Bom Gosto, onde hoje lá se encontrava trabalhando quando CHARLY chegou, o qual é companheiro de VIVIANE, em seu veículo Honda Fit, sentou e ficou conversando com VIVIANE, estando ele bastante alterado, cujo fato foi percebido pelo interrogando, que por isso foi até ele para conversar com o mesmo, instante em que os policiais ali chegaram e os abordou; que foram revistados, nada sendo encontrado de ilícito com os mesmos; que ato contínuo, CHARLY foi em direção do carro, para acompanhar a revista do veículo, momento em que ele conseguiu fugir, correndo; que logo após os policiais já saíram do carro com a droga na mão, tendo o interrogando visto que eles a encontraram junto ao toca-CD do veículo; que reafirma que em seu poder não foi encontrada nenhuma droga; que informa ainda o interrogando que sua irmã, VIVIANE, é convivente do CHARLY; que eles moram no bairro Pedregal, não sabendo o interrogando informar o endereço deles exatamente, sabendo apenas que é numa baixada do bairro e que o interrogando costuma ir lá somente quando vai entregar pizza para eles; que o CHARLY não tem muito convívio com a família de VIVIANE, pois inclusive ele já teve discussão com uma irmão dos mesmos e que ultimamente ele e VIVIANE não estão bem no relacionamento, pois ele vive deixando-a na casa do interrogando, onde ele somente tem ido para levá-la e buscá-la que eles convivem já faz uns três anos e têm um filho de três anos de idade; que o interrogando também não é usuário de drogas; que quanto à vida pessoal de CHARLY, o interrogando não sabe dizer se ele tem algum envolvimento com o uso e a venda de drogas ou não; que não chegou a ser agredido fisicamente pelos Policiais Militares”.

O laudo pericial aponta que as 5 [cinco] porções menores totalizavam 12,52g [doze gramas, cinquenta e dois centigramas] de cocaína e a porção maior tinha massa de 23,14g [vinte e três gramas, quatorze centigramas] e todas testaram positivo para cocaína.

Oferecida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, MARCOS PAULO FÉLIX, Investigador de Polícia Civil, relatou:

“J: [após resumir a denúncia] O senhor se lembra dessa investigação?

T: Sim, foi feita lá no bairro Lixeira.

J: Como é o local lá, é uma residência?

T: Não senhor, a VIVIANE e o KLEITON moravam numa quitinete. O CHARLY, que foragiu da polícia, tentamos adquirir informações sobre onde ele morava, mas não conseguimos; ali na região poucas pessoas informaram a respeito deles. Fomos até uma residência, mas ele não morava lá.

J: O que vocês apuraram?

T: Ali tem poucas casas, fomos umas duas vezes lá, não encontramos nenhum dos três. Pelas investigações, conseguiram afirmar que a VIVIANE e o KLEITON vendiam drogas ali; informaram que constantemente tinha usuários de drogas que frequentavam a casa, entravam e saíam. E o CHARLY ajudava nesse comércio.

J: A VIVIANE e o KLEITON eram irmãos?

T: Não me recordo.

J: E o CHARLY, era o que deles?

T: Também não... ele frequentava lá, pra ajudar a comercializar o entorpecente.

J: Quantas pessoas vocês entrevistaram?

T: Poucas pessoas, ali tem muito pouca residência... em torno de umas três ou quatro pessoas.

[...]”

WELLINGTON VIEIRA LEITE, Policial Militar que atuou na ocorrência, reiterou em juízo as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo que a denúncia anônima recebida informava as características do veículo que estaria realizando drogas no local. Reiterou que, na busca pessoal, encontrou 3 [três] porções de cocaína com KLEITON e outras 3 [três] no veículo de CHARLY, que evadiu do local quando começaram a mexer no toca-CD do automóvel, onde encontraram a droga.

“J: O senhor tem certeza que encontrou entorpecente com o rapaz de verde (KLEITON)?

T: Sim.

J: Era muita coisa?

T: Não lembro, mas não era muita coisa, não. Sei que ele estava com grande quantidade de dinheiro, também.

J: Era proveniente de onde o dinheiro?

T: Ele falou que era da pizzaria.

J: E com o CHARLY, foi encontrado dinheiro?

T: Não lembro a quantidade, mas foi encontrado.

J: E a VIVIANE?

T: Ela a gente só olhou a bolsa, não foi feita revista pessoal.

[...]”

Mais uma vez indagado pela defesa, WELLINGTON reafirmou que encontrou droga na busca pessoal que fez em KLEITON.

Interrogada, VIVIANE disse que CHARLY foi até lá para visitar o filho do casal e, logo depois que ele chegou, a polícia abordou todos e pediu que ela se afastasse. Negou que estivessem comercializando drogas, afirmando que nada de ilícito foi encontrado com ela, tampouco com seu irmão, KLEITON e seu ex-convivente.

Esclareceu que somente na busca veicular, feita no automóvel Honda Fit de CHARLY, é que os Policiais Militares encontraram a cocaína, que estava escondida atrás do toca-CD do veículo.

Disse que estava separada de CHARLY à época porque tinha descoberto que ele era usuário de drogas, mas que no dia do fato ele
“estava normal, devia estar jogando bola porque chegou de chuteiras”
.

KLEITON, por seu tuno, negou a prática da mercancia ilícita, aduzindo que o dinheiro apreendido na sua posse era proveniente da pizzaria da família, que trabalha no sistema de
delivery
.

Reiterou que não foi encontrada nenhuma porção de entorpecente na revista pessoal realizada, e que somente quando fizeram a busca veicular no automóvel de CHARLY é que localizaram a cocaína, escondida atrás do toca-CD do Honda Fit.

Disse que somente se aproximou porque CHARLY e VIVIANE estavam
“brigados”
à época e foi até lá tentando entender o que estava acontecendo.

Esclareceu que não é usuário de drogas, segue trabalhando como pizzaiolo e jamais se envolveu em qualquer outra ocorrência policial.

Por derradeiro, CHARLY foi interrogado e disse que, no dia do fato, estava vindo de um jogo de futebol e já havia ingerido bebida alcoólica e usando cocaína.

“R: No momento que abordaram, o KLEITON havia acabado de sentar do meu lado, eu tava esperando a VIVIANE para conversar com ela; ele veio e sentou do meu lado pra falar pra mim que ela tava trabalhando; nisso veio a viatura, abordou e não encontraram nada na revista com nenhum de nós três. Nesse momento eu pedi pra guardar o violão lá dentro. Eu já tinha ingerido bebida alcoólica e droga, eu não tava consciente...

J: E essa droga encontrada no seu carro?

R: Eu escondi ali porque até o momento ninguém da minha família sabia que eu usava esse trem.

J: E com o KLEITON, foi encontrada droga com ele?

R: Não.

J: E com a VIVIANE?

R: Também não.

J: O senhor tinha trezentos e oitenta reais, do que era?

R: Era para o meu aluguel.

J: E o dinheiro que estava com o KLEITON, do que era?

R: Não sei.

J: Então o senhor aproveitou o embalo e fugiu?

R: Eu tava sob efeito de droga, pulei e me cortei todo, nem sabia o que tava fazendo. Eu usei um bom tempo, mas parei. Só que mente fraca, embalei nisso aí.

J: Trinta e três gramas de cocaína, era para uso?

R: Era, eu ia pra festa.

J: O senhor trabalha com o que?

R: Trabalho de marceneiro.

J: Esse carro era seu?

R: Era.

MP: VIVIANE sabia que o senhor era usuário de droga?

R: Não.

MP: E o senhor foi drogado lá encontrar com ela?

R: Eu nunca deixei ninguém desconfiar. Ela pensava que era sob efeito de álcool, eu sempre escondia no carro por causa disso, pra ninguém da minha família desconfiar.

MP: A VIVIANE é usuária de drogas?

R: Não.

MP: E o irmão dela?

R: Que eu saiba, também não.

Adv.: O senhor foi usuário durante quanto tempo?

R: Eu usei dos quatorze aos quinze anos, aí parei. Aí, quando separamos, eu achei que ela ia voltar no outro dia; como ela não voltou, a mente fraca, aí eu usei.

Adv.: Esse lugar onde a polícia abordou é a pizzaria?

R: É, é a pizzaria deles.

[...]”

Novamente questionado, CHARLY reafirmou que nada foi encontrado com KLEITON.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações.

A sentença julgou parcialmente procedente a acusação, absolvendo os três do crime de associação para o tráfico, bem como VIVIANE do delito de tráfico de drogas.

Após detida análise do conjunto probatório, concluo que não provas bastantes para manter a condenação de ambos os apelantes.

A pequena quantidade de droga apreendida na posse de cada um dos réus, desacompanhada de qualquer outro elemento que indique a destinação mercantil dela, não é suficiente para sustentar o édito condenatório, até porque não houve investigação prévia, tampouco foram encontrados petrechos sugestivos de tráfico.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
[TJMT, Ap nº 1009997-46.2021.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.3.2023].

Nesse contexto,
“a apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias”
(TJMT, Ap. 0001599-52.2018.8.11.0101, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2022).

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém, não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários. Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça, cabendo ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida se destina ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O art. 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, tenho que os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante são insuficientes para sustentar a condenação dos réus, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem apontarem elementos concretos aptos a confirmar que seria destinada a mercancia.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputado ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Colaciono os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil e ficando evidenciada sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 8/5/2020)

Em regra, a desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecente impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).

Todavia,
a penalização mostra-se inócua, pois,
“desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de 2 anos (Lei nº 11.343/2006, art. 30).

A denúncia foi recebida em
2016
, sendo certo que, até a presente data, decorreu prazo superior ao de 2 anos, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos agentes pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, o que reconheço
de ofício
.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída aos
apelantes
CHARLY PETER ALVES NUNES e KLEITON GLADSON CALDAS MOREIRA

[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]

reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c. o art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023